Tribunal: TJDFT
Processo: 0702693-71.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA RECURSAL. INDEFERIDA.FRAUDE EM TRANSAÇÃO COMERCIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por consumidor que alega fraude na compra de produtos médicos realizada em seu nome junto à empresa ré, pleiteando a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir: (i) se houve fraude na compra dos produtos e consequente inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes; e (ii) se há responsabilidade da empresa ré por eventuais danos morais suportados pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A empresa ré apresentou documentação comprobatória da regularidade da compra, incluindo identificação do comprador e registros da transação. 4. O autor não demonstrou a ocorrência de fraude ou que a empresa tenha agido de forma ilícita ao efetivar a venda e inscrever seu nome nos cadastros restritivos. 5. Aplicação da teoria da aparência e presunção de boa-fé da empresa, considerando que os documentos apresentados conferem credibilidade à relação comercial. 6. Ausência de comprovação de dano moral indenizável, visto que a negativação decorreu de débito legítimo.
7. Indeferido o pedido de efeito suspensivo e de tutela recursal por ausência dos requisitos legais, notadamente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. 9. Honorários advocatícios majorados para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento:
“1. O ônus da prova quanto à alegação de fraude em transação comercial recai sobre o consumidor que a invoca.
2. A empresa que adota procedimentos regulares na venda de produtos e na cobrança de débitos não pode ser responsabilizada por dano moral se não há comprovação de conduta ilícita.”